Tribunal: STF
Processo: AI 766783
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SUPRESSÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL.



    Considera-se prequestionada a matéria constitucional suscitada nos embargos de declaração, a teor da Súmula 356/STF.



    Impertinência do art. 37, II, da Constituição Federal, que dispõe sobre matéria diversa da tratada nos autos.



    Controvérsia limitada à aplicação de legislação local, a inviabilizar o reexame da matéria na via extraordinária. Aplicação da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.